Tribunal: CARF
Processo: 23034.024681/2001-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.024681/2001-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.393 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
TRANSPORTES SOL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/12/1999
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ADESÃO A PARCELAMENTO
ESPECIAL. DESISTÊNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
IRRETRATABILIDADE.
A desistência de contencioso administrativo, formalizada para fins de ingresso
em parcelamento especial, implica a confissão irrevogável e irretratável dos
débitos em nome do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação para Recolhimento de Débito - NRD (e-fls.
28/30), no 648/2001, lavrada em 19/07/2001, período de apuração de 01/1998 a 12/1999, em
desfavor do recorrente acima citado, em virtude de terem sido verificadas irregularidades nos
recolhimentos referentes ao Salário-Educação, no valor original de R$ 13.356,00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.024681/2001-07
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024681/2001-07

Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 33/36), alegando, em síntese, os
argumentos a seguir transcritos:
...
Consta da "Notificação para Recolhimento de Débito" n.o 0000648/2001 que "o
débito em questão, apontado pela APURAÇÃO DE ALUNOS PENDENTES de
acordo com Relatórios e Demonstrativos apensados, decorre de irregularidades
verificadas nos recolhimentos referentes ao Salário-Educação consoante disposto na
legislação em vigor: Decreto-Lei n.o 1.422/75, Decreto n.o 87.043/82, Decreto n.o
88.374/83, Lei n.o 9.424/96, Lei n.o 9.766/98 e demais instruções aplicáveis."
...
II- EXISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL
A exigência da contribuição denominada "Salário-Educação" _vem sendo
questionada pela ora Defendente, na ação judicial n.o 97.61265-6, impetrada perante a
13. Vara Federal da Seção Judiciária de Belo Horizonte, O Mandado de Segurança foi
impetrado em 05.12.97, e o MM. Juiz deferiu liminar, autorizando a ora Defendente a
suspender os recolhimentos da referida contribuição.
Posteriormente, foi proferida sentença de mérito, publicada em 30 de setembro
de 1998, confirmando a medida liminar, e reconhecendo o direito da Empresa a não
submeter-se à exigência da Contribuição ao Salário Educação. A sentença foi objeto
de recursos interpostos pelo INSS e pelo FNDE, e pelas próprias Impetrantes, e, no
momento, o processo encontra-se aguardando da publicação do resultado julgamento
pelo Tribunal Regional Federal da 1.' Região. Tendo em vista o disposto no parágrafo
único do art. 12 da Lei n.o 1.533/51, e considerando que ainda não foi publicado o
acórdão, a sentença continua produzindo efeitos, atualmente, afastando, para a
Empresa, a exigibilidade da contribuição do Salário Educação.
IV – CONCLUSÃO
Por conseguinte, é a presente DEFESA para requerer a essa Autarquia que
proceda ao cancelamento, ou, quando menos, à suspensão, dos procedimentos de
cobrança e/ou execução vinculados a este processo n.o 23034.024681/2001-07, bem
como, ao cancelamento da "Notificação para Recolhimento de Débito n.o
0000648/2001", tudo isso, em estrito cumprimento da decisão judicial exarada no
Mandado de Segurança 97.61265-6, feito no qual o FNDE é parte, portanto,
sujeitando-se à decisão nele proferida.
Da Desistência do Contencioso Administrativo
Em 04/08/2003, o contribuinte apresentou a petição (e-fls. 46/49), informando que
optou por aderir ao Parcelamento Especial instituído pela Lei no 10.864/2003, no seguintes
termos:
Nos termos do disposto no art. 4° da Lei n° 10.684/2003 c/c arts. 10, 2° e 4° da
Resolução FNDE n° 003, de 16/07/2003, é condição para a adesão ao referido
parcelamento a desistência expressa e irrevogável das impugnações ou recursos
administrativos, bem como a renúncia a quaisquer alegações de direito sobre as quais
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024681/2001-07

se fundam os processos administrativos, relativamente à matéria cujo respectivo
débito se pretenda parcelar. Confira-se:
...
Desta forma, em atendimento aos dispositivos de lei supratranscritos, a
defendente requerer a desistência da presente defesa/impugnação, de forma
irrevogável, bem como a renúncia a qualquer alegação de direito sobre a qual se funda
a presente.
Em 28/08/2003, acostou nova petição (e-fls.54) e documentos (e-fls. 55/221), na
qual reiterava a adesão ao referido PAES e argumentava que os débitos desta Notificação
estariam sendo devidamente recolhidos aos cofres do INSS pelos DEBCAD no 35.188.075-5 e
35.410.231-1.
Do Julgamento em Primeira Instância
Pela Informação GEARC no 3.483/2003 (e-fls. 229/231), de 27/02/2004, o
Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, homologou a
retificação do débito conforme as razões expostas pela GEARC e, daquele documento, podemos
destacar especialmente o seguinte:
1. A empresa em epígrafe indicou, no exercício de 1998, 50 (cinquenta) alunos
na modalidade Aquisição de Vagas do Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental, porém não efetuou recolhimentos que permitissem ao FNDE remunerar
os estabelecimentos de ensino pelos serviços prestados. O assunto foi objeto do Oficio
GEARC 882/2000, encaminhado à empresa, e após consulta à Procuradoria desta
Autarquia no que tange ao andamento do Processo n° 97.38.00.061265-6, mediante o
qual a empresa questionava a constitucionalidade da contribuição social do Salário-
Educação, foi emitida em 19/7/2001, a Notificação para Recolhimento de Débito em
epígrafe. O recebimento da mesma na empresa, em 27/07/2001, está confirmado pelo
AR n° RI 909010999BR, a fls. 29.
...
5. Em 05/09/2003, ingressou nesta Coordenação Geral, novo documento, desta
feita assinado pelo Sr. Sérgio Augusto de Almeida Braga, Diretor da TRANSPORTES
SOL S/A, relatando que a empresa optou por aderir ao Parcelamento Especial —
PAES, instituído pela já referida Lei 10.684, mas que estaria comunicando ao FNDE
que o débito objeto do presente processo vem sendo devidamente recolhido aos cofres
do INSS, através dos DEBCAD's 35.188.075-5 e 35.410.231-1.
6. A primeira informação que salta aos olhos, é que ambos os DEBCAD's foram
consolidados em 30/10/2001, ou seja, em data posterior à emissão da NRD n°
0000648/2001. Em segundo lugar, a opção pelo Sistema de Manutenção de Ensino e a
consequente indicação de alunos para cursarem o ensino fundamental em
estabelecimentos privados na modalidade Aquisição de Vagas, ou seja, mediante
remuneração a cargo do FNDE, não podia ser cancelada durante o exercício. Cumpre
observar que os grandes penalizados em consequência da omissão de pagamentos,
foram os estabelecimentos de ensino credenciados, que atenderam à indicação dos
alunos pela empresa e viram frustrada sua justa recompensa pelos serviços prestados.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024681/2001-07

7. As competências abrangidas pelo DEBCAD 35.188.07575 são 10/98 a
12/98 e 130 Salário de 1998, enquanto o DEBCAD 35.410.231-1 abrange as
competências 01/1999 a 09/2001. Trata-se, em ambos os casos, de Lançamento de
Débito Confessado, ou seja, foi a própria empresa que tomou a iniciativa de declarar
os valores, supostamente integrais, como se desconhecesse a existência da Notificação
emitida pelo FNDE. Cumpre ressaltar, outrossim, que ambos os DEBCAD's reportam-
se ao CNPJ 13.403.399/0001-01, ao passo que o estabelecimento devedor perante o
FNDE era aquele inscrito sob número 13.403.399/0002-84, logo, a não ser que
obtenhamos esclarecimentos mais detalhados junto ao INSS, nem sequer se pode
afirmar que estejamos discutindo sobre os mesmos fatos geradores (para as
competências concomitantes).
8. Conclui-se, portanto, que as competências janeiro/98 a setembro/98,
inclusive, estão presentes simultaneamente no processo da Notificação e no
parcelamento da Lei 10.684/2003. Adotaremos as seguintes providências:
a) Retificação da NRD n° 0000648/2001, com exclusão das competências que
estão presentes simultaneamente na mesma e no parcelamento objeto do Processo
23034.021112/2003-63;
b) Emissão de memorando à SUSME/SETAV, para que providencie a
remuneração das escolas que prestaram serviços aos alunos indicados pela empresa
em 1998, visto já ter sido efetuado o pagamento de 3 (três) quotas do parcelamento.
...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no §1o do artigo 15 do Decreto no 3.142/99, o interessado interpôs o recurso (e-fls.
242/244), argumentando, em síntese, o que segue:
...
II— DAS RAZÕES DA REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA
O caso dos autos é de simplicidade ímpar, não merecendo maiores delongas.
Conforme se verifica da Declaração em anexo, fornecida pela ilustre Auditora
Fiscal da Previdência Social, datada de 14.04.2004, inexiste o crédito tributário ora
exigido da Recorrente.
Como ressaltado pela ilustre Auditora Fiscal da Previdência Social: "os
parcelamentos cadastrados sob o DEBCAD 35.188.075-5 E 35.410.231-1 referem-se
a valores de Salário Educação de competências anteriores a 10/98, compensados
indevidamente, e a valores de mesma espécie referentes à própria competência em
que foram lançados."
É que, em ação fiscal junto à empresa Recorrente, "foram verificados os
documentos contábeis e apurados débitos referentes à compensações indevidas de
contribuições de Salário Educação."
Finalmente, afirmou a ilustre Auditora que a empresa encontra-se em situação
regular junto ao FNDE até a competência 09/2001. Vale dizer: o crédito ora exigido
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024681/2001-07

da Recorrente já foi devidamente quitado, sendo imperioso o cancelamento do
lançamento procedido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
Embora o presente recurso tenha sido apresentado dentro do prazo previsto pela
legislação de regência e atenda, a princípio, aos pressupostos de admissibilidade, há óbice ao seu
conhecimento.
Considerando as petições (e-fls. 46/49 e 54) nas quais o contribuinte informa
expressamente que aderiu ao Parcelamento Especial da Lei no 10.864/03, entendo que não
merece ser conhecido o presente recurso.
Com efeito, a adesão à programa de parcelamento especial (PAES) implica a
renúncia do direito de discutir administrativamente o débito confessado, atribuindo
definitividade no âmbito administrativo ao respectivo crédito tributário.
Como neste caso, trata-se de parcelamento com confissão irretratável e
irrevogável de dívida, aplica-se o disposto no artigo 78 da Portaria MF n. 343, de 2015, que
dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.393 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 23034.024681/2001-07

Conclusão
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso voluntário, em
virtude da condição irretratável e irrevogável de sua desistência.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital